Tribunal: TJSP
Processo: 1007166-51.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, especificada na inicial e objeto da ação, com consequentes

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, especificada na inicial e objeto da ação, com consequentes contratação de empréstimo e transferência bancária via PIX em curto período de tempo e em valores expressivos, que muito diferem das transações regularmente efetuadas pela parte autora consumidora - Reconhecido o descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, especificada na inicial e objeto da, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou "a inexistência do contrato de empréstimo bancário datado de 25/03/2022, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)".
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, especificada na inicial e objeto da ação, com consequentes contratação de empréstimo e transferência bancária via PIX em curto período de tempo e em valores expressivos, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MATERIAIS - Manutenção da r. sentença quanto à condenação da parte ré por danos materiais, consistente em a restituir à parte autora todos os valores descontados em razão do empréstimo objeto da ação - A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista.
Recurso desprovido.